Tribunal: STF
Processo: ARE 1542705
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – FORNECIMENTO DE FRALDA GERIÁTRICA – PORTARIA Nº 111/2016 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – INSUMO SUBSIDIADO ATRAVÉS PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PARA CUSTEIO DO VALOR REMANESCENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA. 



    I. A dispensação de fraldas geriátricas para incontinência está prevista no SUS por meio do Programa Farmácia Popular, sendo destinada a pacientes com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou que sejam portadores de deficiência.



    II. O fornecimento de fraldas geriátricas por meio do Programa Farmácia Popular não se dá de maneira gratuita, mas, sim, subsidiada pelo poder público em até 90% (noventa por cento) do valor de cada tira de fralda, devendo o cidadão arcar com a diferença entre o valor de venda e o desconto.



    III. Considerando que o referido programa foi criado justamente com o intuito de ampliar o acesso da população aos medicamentos e correlatos básicos e essenciais, é imprescindível que aquele que pleiteia o fornecimento de fraldas geriátricas de maneira gratuita comprove não ter capacidade financeira de arcar com tal despesa.



    IV. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção de Sentença.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, inciso II; 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente